Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602917-21.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
- ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATA. RELATÓRIOS
FINANCEIROS. ATRASO. GASTOS COM
COMBUSTÍVEIS SEM REGISTRO DE
V E Í C U L O S .
G A S T O S
C O M
IMPULSIONAMENTO. SALDO DO FEFC
NÃO UTILIZADO. RECEITA ESTIMÁVEL
EM DINHEIRO. NÃO EMISSÃO DO
RECIBO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. OMISSÃO DE
GASTOS. CONTAS DESAPROVADAS,
COM DETERMINAÇÕES.

1. O atraso no envio dos relatórios
financeiros de campanha é irregularidade
mas, quando perdura por poucos dias, é
regularizado ainda antes da data das
eleições e se refere a receita oriunda do
partido político, pode ser superado
mediante a aposição de ressalvas, haja
vista não ter aptidão para macular de forma
relevante a transparência das contas
eleitorais. Precedentes.
Num. 43895272 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2024 21:00:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062521001441900000042850386
Número do documento: 24062521001441900000042850386
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2024 09:43:18

2. A realização de gastos com combustíveis
sem o devido registro de veículos à
disposição da campanha, seja mediante
cessão ou locação, configura irregularidade.
Envolvendo receitas públicas, é de rigor a
determinação de devolução ao Tesouro
Nacional.

3. Os gastos com impulsionamento são
apenas aqueles efetivamente prestados. O
saldo de créditos constituídos com recursos
do FEFC mas não utilizados deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional por ocasião
da prestação de contas. O não recolhimento
oportuno do saldo não utilizado do FEFC
configura irregularidade de natureza grave,
uma vez que se trata de receita pública, não
se justificando a sua apropriação por
terceiros, mesmo que temporária.

4. Não sendo apresentado contrato
completo, válido e com o detalhamento do
objeto, e sendo os recibos de pagamento
genéricos, tem-se por não comprovados os
gastos com atividades de militância.
Inteligência dos artigos 35, § 12, e 60, § 2º,
da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Envolvendo receitas públicas, é de rigor a
determinação de devolução ao Tesouro
Nacional.

4.1 Quanto a essa matéria, esta Corte
firmou recentemente o entendimento de
que, nos casos em que constatada
discrepância não justificada entre os valores
pagos a prestadores de serviços distintos
mas que exerceram a mesma função, o
valor a recolher não corresponde ao total
contratado, mas apenas àquilo que sobejar
a média dos valores diários contratados.
Precedente.

5. Em a

Inteiro teor:
26/06/2024
Número: 0602917-21.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 11/03/2024
Relator: JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - JILCY MARA JOLY RINK -
SOLIDARIEDADE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 JILCY MARA JOLY RINK DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JILCY MARA JOLY RINK (REQUERENTE)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43895272
25/06/2024
21:00
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.501

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602917-21.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
INTERESSADO: ELEICAO 2022 JILCY MARA JOLY RINK DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
REQUERENTE: JILCY MARA JOLY RINK
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATA. RELATÓRIOS
FINANCEIROS. ATRASO. GASTOS COM
COMBUSTÍVEIS SEM REGISTRO DE
V E Í C U L O S .
G A S T O S
C O M
IMPULSIONAMENTO. SALDO DO FEFC
NÃO UTILIZADO. RECEITA ESTIMÁVEL
EM DINHEIRO. NÃO EMISSÃO DO
RECIBO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. OMISSÃO DE
GASTOS. CONTAS DESAPROVADAS,
COM DETERMINAÇÕES.

1. O atraso no envio dos relatórios
financeiros de campanha é irregularidade
mas, quando perdura por poucos dias, é
regularizado ainda antes da data das
eleições e se refere a receita oriunda do
partido político, pode ser superado
mediante a aposição de ressalvas, haja
vista não ter aptidão para macular de forma
relevante a transparência das contas
eleitorais. Precedentes.
Num. 43895272 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2024 21:00:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062521001441900000042850386
Número do documento: 24062521001441900000042850386
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2024 09:43:18

2. A realização de gastos com combustíveis
sem o devido registro de veículos à
disposição da campanha, seja mediante
cessão ou locação, configura irregularidade.
Envolvendo receitas públicas, é de rigor a
determinação de devolução ao Tesouro
Nacional.

3. Os gastos com impulsionamento são
apenas aqueles efetivamente prestados. O
saldo de créditos constituídos com recursos
do FEFC mas não utilizados deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional por ocasião
da prestação de contas. O não recolhimento
oportuno do saldo não utilizado do FEFC
configura irregularidade de natureza grave,
uma vez que se trata de receita pública, não
se justificando a sua apropriação por
terceiros, mesmo que temporária.

4. Não sendo apresentado contrato
completo, válido e com o detalhamento do
objeto, e sendo os recibos de pagamento
genéricos, tem-se por não comprovados os
gastos com atividades de militância.
Inteligência dos artigos 35, § 12, e 60, § 2º,
da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Envolvendo receitas públicas, é de rigor a
determinação de devolução ao Tesouro
Nacional.

4.1 Quanto a essa matéria, esta Corte
firmou recentemente o entendimento de
que, nos casos em que constatada
discrepância não justificada entre os valores
pagos a prestadores de serviços distintos
mas que exerceram a mesma função, o
valor a recolher não corresponde ao total
contratado, mas apenas àquilo que sobejar
a média dos valores diários contratados.
Precedente.

5. Em alguns casos, expressamente
previstos, não é obrigatória a emissão de
recibos e a comprovação da doação
estimável entre partidos e candidatos (aqui
entendida como a apresentação de
documentação fiscal idônea), mas o registro
da doação é sempre obrigatório, tanto pelo
doador como pelo donatário.

6. A omissão de gastos na prestação de
contas parcial é irregularidade de natureza
Num. 43895272 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2024 21:00:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062521001441900000042850386
Número do documento: 24062521001441900000042850386
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2024 09:43:18

grave, por suprimir dos eleitores informação
essencial quanto ao destino dado pela
candidatura aos recursos postos à sua
disposição, bem como por inviabilizar que a
Justiça Eleitoral e os demais participantes
do processo eleitoral fiscalizem as contas
ainda antes das eleições. A depender da
sua magnitude, pode conduzir à
desaprovação das contas. Precedentes.

7. Contas desaprovadas, com determinação
de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 24/06/2024

RELATOR(A) JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas eleitorais de JILCY MARA JOLY RINK,
candidata a deputada estadual nas eleições de 2022.

As contas parciais foram apresentadas em 13/09/2022 (id. 43124161); as
finais, em 01/11/2022 (id. 43271615), com extrato apontado como receitas totais R$
244.595,64 das quais R$ 23.595,64 estimáveis em dinheiro e R$ 221.000,00 financeiras,
e como despesas totais contratadas R$ 220.864,68 com registro R$ 135,32 em sobras
financeiras e sem registro de dívidas de campanha.

Publicado em 23/11/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução
TSE n° 23.607/2019 (id. 43442101 e 43442115), não houve impugnação à prestação de
contas final (id. 43453874).

Espontaneamente, a prestadora retificou suas contas em 16/12/2022 (id.
43493274).

Submetidas as contas à análise técnica, foram constatadas inconsistências e,
em decorrência, foi emitido Parecer de Diligências (id. 43664463).

Intimada quanto ao parecer de diligências, a prestadora apresentou petição
(id. 43674922) com manifestação e requerendo a dilação de prazo em três dias, ao
fundamento de que "buscou-se contato junto à candidata para esclarecimento dos
referidos itens", o que restou indeferido (id. 43678829).
Num. 43895272 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2024 21:00:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062521001441900000042850386
Número do documento: 24062521001441900000042850386
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2024 09:43:18

A unidade técnica emitiu parecer conclusivo (id. 43754239) pela
desaprovação, apontando como irregularidades remanescentes as descritas nos seus
itens 1.1.1 (atraso na entrega de relatório financeiro), 6.3 (não comprovação de gastos
com impulsionamento) e 14 (omissão de gastos na prestação de contas parcial),
indicando ainda ressalvas ao contido nos itens 6.2 (gastos com combustíveis sem o
registro de veículos a serviço da campanha), 8 (divergências nos contratos de pessoal
pagos com FEFC) e 13 (recebimento de receitas estimáveis sem emissão de recibo
eleitoral).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação com
ressalvas das contas (id. 43768478).

É o relatório.

VOTO

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores -
principais destinatários dessas informações - possam saber exatamente quais são os
principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos - Fundo
Partidário ou FP - pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C
na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse
fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do
financiamento eleitoral.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Num. 43895272 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2024 21:00:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062521001441900000042850386
Número do documento: 24062521001441900000042850386
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2024 09:43:18

Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução
TSE nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.

No caso sub judice, tem-se que, submetidas as contas à análise técnica, foi
identificada a existência de inconsistências pela unidade técnica, assim descritas no
parecer conclusivo:

a) Item 1.1.1 (atraso na entrega de relatório financeiro)

Consta do parecer conclusivo:

Quanto à matéria, o artigo 47, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
estatui que:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento
de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;

Com efeito, o supracitado dispositivo prevê que os relatórios financeiros de
campanha relativos à arrecadação de recursos devem ser enviados à Justiça Eleitoral em
até 72 horas a partir do recebimento. Esses relatórios buscam conferir maior publicidade
e transparência às movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral,
a fim de facilitar a fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.

Num. 43895272 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2024 21:00:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062521001441900000042850386
Número do documento: 24062521001441900000042850386
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2024 09:43:18

Como se observa dos autos, foi identificada uma doação informada a
destempo, com oito dias de atraso, no valor de R$ 50.000,00, o que corresponde a
22,62% do total de recursos financeiros recebidos pela prestadora durante a campanha.

Assim, em que pese a relevância da quantia e do seu impacto percentual,
mas considerando que a comunicação foi efetivada ainda no dia 06/09/2022, quase um
mês antes da data do pleito, tal conduta não prejudicou de forma relevante o
conhecimento do eleitor - principal destinatário da informação - acerca do financiamento
da campanha eleitoral.

Portanto, tem-se que não houve prejuízo efetivo ao bem jurídico tutelado pela
norma - transparência das receitas da candidata, com destaque para a viabilidade da
fiscalização concomitante -, somente remanescendo o não atendimento da norma, o que,
nessa hipótese específica, caracteriza vício de natureza formal, de modo que,
independentemente do impacto percentual, é insuficiente para justificar a desaprovação,
ao menos quando tomado de forma individual.

Ainda, esta Corte Regional firmou entendimento, válido para as eleições
2022, que o atraso na comunicação de doação oriunda do partido político não tem aptidão
para conduzir à desaprovação, uma vez que o financiamento partidário às candidaturas é
esperado, não havendo prejuízo à transparência. No sentido:

(...)
1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente,
a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo
órgão julgador.
2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificamente que a
doação informada em atraso é oriunda do mesmo partido da candidata e que
o atraso foi de poucos dias, nota-se que a transparência das contas não foi
afetada e a irregularidade verificada constitui-se apenas em vício de natureza
formal, suprido mediante a aposição de ressalva. Precedente desta Corte.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060363093, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
28/07/2023]

(...) 1.3. A intempestividade no envio dos relatórios de doações provenientes
do próprio partido do candidato, segundo jurisprudência desta Corte, não
enseja, por si só, a desaprovação das contas, mas mera aposição de
ressalvas.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060316232, rel. Flavia da Costa Viana, DJE
10/04/2023]

Na esteira desses entendimentos e consideradas as circunstâncias
específicas deste caso concreto - atraso de poucos dias, receitas informadas antes do
pleito e oriundas do partido político -, tem-se que é possível aplicar os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade para que a presente inconsistência possa ser
suprida mediante a aposição de ressalva.

b) Item 6.2 (gastos com combustíveis sem o registro de veículos a serviço da
campanha)

Num. 43895272 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2024 21:00:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062521001441900000042850386
Número do documento: 24062521001441900000042850386
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2024 09:43:18

Consta do parecer conclusivo:

A realização de gastos de qualquer natureza, para que sejam admitidos como
eleitorais, devem necessariamente estar claramente vinculados com a campanha. Não é
permitido aos candidatos utilizarem recursos da campanha para o pagamento de
despesas pessoais ou não-eleitorais, e a demonstração do vínculo deve ser feita pela via
documental.

A mesma lógica é aplicável aos gastos com combustíveis que, conquanto
permitidos pela legislação eleitoral, devem guardar necessariamente vinculação com as
atividades da campanha.

Não tendo a prestadora registrado quaisquer veículos à sua disposição, não
há justificativa documentalmente comprovada do motivo pelo qual foram realizados
gastos com combustíveis que, em decorrência, devem ser considerados irregulares,
atraindo a incidência do disposto no artigo 79 da Resolução:

Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que
seja determinada a devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a
sua transferência para a conta única do Tesouro Nacional, assim como dos
recursos de origem não identificada, na forma prevista nos arts. 31 e 32 desta
Resolução.
§ 1º Ausente a comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário
(FP) e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou
comprovada a utilização indevida, a execução da decisão que julgar as
contas, após o seu trânsito em julgado, determinará a devolução do valor
Num. 43895272 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2024 21:00:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062521001441900000042850386
Número do documento: 24062521001441900000042850386
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2024 09:43:18

correspondente na forma estabelecida pela Res.-TSE nº 23.709/2022.
(Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária,
calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública,
sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da
ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido
determinado de forma diversa na decisão judicial.
[não destacado no original]

Essa, aliás, a pacífica jurisprudência recente do TSE e também deste
Regional, da qual se colhe, a título ilustrativo:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020. VEREADOR.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. GASTOS COM
COMBUSTÍVEL. REGISTRO DE CESSÃO OU ALUGUEL DE VEÍCULOS.
AUSÊNCIA. IRREGULARIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
1. No decisum monocrático, manteve-se acórdão unânime do TRE/PA pela
desaprovação das contas de campanha da agravante, vereadora de Santa
Maria das Barreiras/PA eleita em 2020, haja vista gastos com combustíveis
sem declaração do veículo abastecido.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "[o] registro de gasto
com combustível, sem correspondente anotação de cessão ou aluguel de
veículo para campanha, compromete a regularidade das contas" (AgR-
REspEl 0000389-21/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, DJE de 30/8/2019).
3. Na espécie, o TRE/PA indicou a presença de falha grave a comprometer
a fiscalização das contas, pois, a despeito da existência de despesa com
combustível, não houve registro de locação ou cessão de veículos.
Ademais, segundo aquela Corte, "[a]pesar de a prestadora alegar que utilizou
veículo próprio, cedido como bem estimável para a campanha, não houve a
apresentação de qualquer documento [comprobatório]".
4. Conclusão diversa esbarra na Súmula 24/TSE, que veda o reexame de
fatos e provas em sede extraordinária.
5. Descabe aplicar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para
se aprovar as contas com ressalvas, porquanto há insuperável óbice à
análise do fluxo financeiro de campanha consistente na omissão de receita
estimável.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
[TSE, AgR no REspEl nº 060081661/PA, rel. Min. Benedito Gonçalves, publ.
21/03/2023, não destacado no original]

Em decorrência, neste tópico identifica-se irregularidade de natureza grave,
concernente à utilização indevida de recursos do FEFC para a realização de gastos não
justificados.

A falha corresponde a R$ 1.467,37 ou 0,66% do total de despesas
contratadas, não sendo suficiente, quando tomada de forma individual, para a
desaprovação. Todavia, a análise deve ser feita ao final, de forma conjunta com as
demais irregularidades.

Num. 43895272 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2024 21:00:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062521001441900000042850386
Número do documento: 24062521001441900000042850386
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2024 09:43:18

c) Item 6.3 (não comprovação de gastos com impulsionamento)

Consta do parecer conclusivo:

Quanto à matéria, está disciplinado na Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):
(...)
XII - custos com a criação e a inclusão de páginas na internet e com o
impulsionamento de conteúdos contratados diretamente de provedor da
aplicação de internet com sede e foro no país;
(...)
§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII deste artigo
são aqueles efetivamente prestados, devendo eventuais créditos contratados
e não utilizados até o final da campanha serem transferidos como sobras de
campanha:
I - ao Tesouro Nacional, na hipótese de pagamento com recursos do FEFC; e
II - ao partido político, via conta Fundo Partidário ou Outros Recursos, a
Num. 43895272 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2024 21:00:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062521001441900000042850386
Número do documento: 24062521001441900000042850386
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2024 09:43:18

depender da origem dos recursos.
(...)
Art. 50. Constituem sobras de campanha:
(...)
§ 5º Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
eventualmente não utilizados não constituem sobras de campanha e devem
ser recolhidos ao Tesouro Nacional integralmente por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU) no momento da prestação de contas.
[não destacado no original]

Note-se que o não recolhimento oportuno do saldo não utilizado do FEFC
configura irregularidade de natureza grave, uma vez que se trata de receita pública, não
se justificando a sua apropriação por terceiros, mesmo que temporária. Esse ponto é
importante destacar: a irregularidade não reside na existência de saldo não utilizado dos
créditos de impulsionamento constituídos com recursos do FEFC, mas sim na sua não
devolução oportuna.

A irregularidade, no caso, corresponde a R$ 19.780,84, valor absoluto que
não se enquadra no conceito de diminuto e que corresponde a 8,95% das despesas
realizadas, estando o impacto percentual dentro das balizas fixadas jurisprudencialmente
pelo TSE para fins de incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
de modo que, caso avaliado de forma individual, seria passível de superação mediante a
aposição de ressalva. Todavia, deve ser cotejado com as demais irregularidades
apuradas.

d) Item 8 (divergências nos contratos de pessoal pagos com FEFC)

Consta no parecer conclusivo:

Num. 43895272 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2024 21:00:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062521001441900000042850386
Número do documento: 24062521001441900000042850386
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2024 09:43:18

Como se observa da análise contida no parecer técnico conclusivo, há
incongruências nas despesas descritas porque não foram atendidas as especificações
contidas nos artigos 35, § 12, e 60, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 que preveem:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):
(...)
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação
integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das
horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da
justificativa do preço contratado.
(...)
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
(...)
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da
legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio
de recibo que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação
ou prestação, a identificação da destinatária ou do destinatário e da(o)
emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da
prestadora ou do prestador de serviços.
[não destacado no original]

Os contratos podem ser divididos em três categorias: cabos eleitorais,
coordenadores de equipe e coordenador de campanha.

d.1 - Cabos eleitorais: verifica-se na tabela que há cinco cabos eleitorais,
cujos valores recebidos variam de R$ 5.000,00 a R$ 10.000,00. Analisando em específico
os contratos apresentados, tem-se o seguinte quadro:

Contrato
id.
Fornecedor
Função
Vigência
Valor
(R$)
Jornada
43495797
Cleber Fernando dos
Santos
Cabo
eleitoral
30/8 a
1/10/2022
7.000,00
6 horas
43495820
Eder dos Santos
Cabo
eleitoral
30/8 a
1/10/2022
6.000,00
6 horas
43495802
Francislaine Correia
Cabo
eleitoral
30/8 a
1/10/2022
10.000,00 6 horas
43495783
Juvilhane Lopes de
Campos
Cabo
eleitoral
30/8 a
1/10/2022
10.000,00 6 horas
Num. 43895272 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2024 21:00:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062521001441900000042850386
Número do documento: 24062521001441900000042850386
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2024 09:43:18

Com essa configuração e considerando que o prazo de vigência dos
contratos era idêntico para todos (33 dias), tem-se que o valor das diárias pagas a cada
contratado variava, sendo de R$ 212,00 para Cleber, R$ 181,83 para Eder e de R$
303,03 para Francislaine, Juvilhane e Robson.

Analisando os contratos, observa-se que suas cláusulas são uniformes em
todos os demais quesitos, inexistindo nos autos justificativa para os preços praticados e,
mais que isso, para a discrepância entre eles.

d.2 - Coordenadores de equipe: verifica-se na tabela que há dois
coordenadores de equipe, cujos valores recebidos variam de R$ 4.500,00 a R$ 6.000,00.
Analisando em específico os contratos apresentados, tem-se o seguinte quadro:

Com essa configuração e considerando que o prazo de vigência dos
contratos era idêntico para todos (33 dias), tem-se que o valor das diárias pagas a cada
contratado variava, sendo de R$ 136,36 para Deniz e de R$ 181,82 para Leonardo.

Analisando os contratos, observa-se que suas cláusulas são uniformes em
todos os demais quesitos, inexistindo nos autos justificativa para os preços praticados e,
mais que isso, para a discrepância entre eles.

d.3 - Coordenador de campanha: verifica-se na tabela que há somente uma
coordenadora de campanha. Analisando o seu contrato, tem-se o seguinte quadro:

Aparentemente, em se tratando de função distinta, com carga horária mais
elevada e cujas atividades foram iniciadas antes dos demais contratados, não haveria
problemas na justificação do preço contratado.

Condensando as informações levantadas nos subitens d.1 e d.2, tem-se
situação não esclarecida pela parte, atinente às incongruências entre os valores
avençados com fornecedores distintos sem que haja qualquer justificativa.

Todos os contratos em questão possuem as mesmas cláusulas genéricas,
que não trazem a indicação "dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da
especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado". A única
diferença entre eles está nos valores contratados, o que torna a situação ainda mais
43495780
Robson Jess Guimarães
Cruz
Cabo
eleitoral
30/8 a
1/10/2022
10.000,00 6 horas
Contrato
id.
Fornecedor
Função
Vigência
Valor
(R$)
Jornada
43495805
Deniz Artur Bertoldi
Junior
Coordenador de
equipe
30/8 a
1/10/2022
4.500,00 6 horas
43495778
Leonardo Cirino
Duarte
Coordenador de
equipe
30/8 a
1/10/2022
6.000,00 6 horas
Contrato
id.
Fornecedor
Função
Vigência
Valor
(R$)
Jornada
43495759
Joice Conti
Bartolomeu
Coordenadora de
campanha
17/8 a
1/10/2022
17.800,00 8 horas
Num. 43895272 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2024 21:00:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062521001441900000042850386
Número do documento: 24062521001441900000042850386
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2024 09:43:18

irregular, pois contratos com os mesmos objetos possuem valores tão diversos quanto R$
6.000,00 para Eder dos Santos (id. 43495820) e R$ 10.000,00, para Francislaine Correia
(id. 43495802), no caso dos cabos eleitorais, e entre R$ 4.500,00 para Deniz (id.
43495805) e R$ 6.000,00 para Leonardo (id. 43495778), em se tratando dos
coordenadores de equipe.

Tome-se por exemplo o contrato de Eder:

(...)

A falha é, inclusive, mais extensa: os contratos não contêm os elementos
estabelecidos em resolução, especialmente, no caso, a especificação das atividades
desenvolvidas, do local de trabalho e, muito menos, a justificação do preço contratado.
Em decorrência, não há comprovação idônea dessas despesas e, consequentemente, os
recursos públicos usados para o seu pagamento devem ser devolvidos ao Tesouro
Nacional, devidamente corrigidos, na forma dos §§ 1º e 2º do artigo 79 da Resolução TSE
nº 23.607/2019.

Todavia, anoto que esta Corte firmou recentemente o entendimento de que,
nos casos em que constatada discrepância não justificada entre os valores pagos a
prestadores de serviços distintos mas que exerceram a mesma função, o valor a recolher
não corresponde ao total contratado, mas apenas àquilo que sobejar a média dos valores
diários contratados. No sentido:

(...)
2. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o
pagamento a destinatário identificado, a regularidade da despesa está
condicionada à comprovação idônea, como por meio de contrato, que
contenha o detalhamento do serviço prestado e sua confirmação pelo
prestador de serviços. Inteligência do artigo 35, § 12, artigo 53, inciso II, e
artigo 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE. Precedente desta Corte.
2.1. Considera-se irregular o gasto com pessoal não comprovado
mediante apresentação da justificativa do preço praticado e, tendo em
vista que o pagamento foi realizado com recursos oriundos do Fundo
Especial de Financiamento da Campanha, é cogente a devolução do valor
irregular ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, aplicando-se como parâmetro para fixação do teto
de gastos a todos que desempenharam a mesma função o valor da
Num. 43895272 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2024 21:00:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062521001441900000042850386
Número do documento: 24062521001441900000042850386
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2024 09:43:18

média simples.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060306617, rel. Des. Eleit. Guilherme Frederico
Hernandes Denz, publ. 22/05/2024, não destacado no original]

Aplicando-se o precedente, tem-se a seguinte situação para as hipóteses
apreciadas nos subitens d.1 e d.2 deste tópico:

Em face do exposto, neste tópico resta configurada irregularidade grave no
importe de R$ 43.000,00 (subitem d.1) e R$ 10.500,00 (subitem d.2), totalizando R$
53.500,00, que correspondem a 24,22% do total de despesas contratadas (R$
220.864,68). Com isso, superadas as balizas fixadas jurisprudencialmente pelo TSE para
a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, essa irregularidade
possui aptidão para conduzir à desaprovação das contas, devendo, ainda, ser sopesada
com as demais irregularidades.

Para fins de recolhimento de valores e nos termos do entendimento
jurisprudencial vigente neste Colegiado, fixam-se os montantes de R$ 7.003,26 (subitem
d.1) e R$ 681,90 (subitem d.2), totalizando neste tópico "d" o importe de R$

e) Item 13 (recebimento de receitas estimáveis sem emissão de recibo
eleitoral)

Consta do parecer conclusivo:

Função
Prestador
de serviço
Remuneração
diária
Média
Simples
Excesso
diário
Dias
contratados
Total a
devolver
Cabo
Eleitoral
Cleber
Fernando
dos Santos
R$ 212,00
R$
232,29
R$ 0,00
33
R$ 0,00
Cabo
Eleitoral
Eder dos
Santos
R$ 181,83
R$
232,29
R$ 0,00
33
R$ 0,00
Cabo
Eleitoral
Francislaine
Correia
R$ 303,03
R$
232,29 R$ 70,74
33
R$
2.334,42
Cabo
Eleitoral
Juvilhane
Lopes de
Campos
R$ 303,03
R$
232,29 R$ 70,74
33
R$
2.334,42
Cabo
Eleitoral
Robson
Jess
Guimarães
Cruz
R$ 303,03
R$
232,29 R$ 70,74
33
R$
2.334,42
Coordenador
de Equipe
Deniz Artur
Bertoldi
Junior
R$ 136,36
R$
159,09
R$ 0,00
33
R$ 0,00
Coordenador
de Equipe
Leonardo
Cirino
Duarte
R$ 181,82
R$
159,09 R$ 22,73
33
R$
681,90
Num. 43895272 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2024 21:00:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062521001441900000042850386
Número do documento: 24062521001441900000042850386
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2024 09:43:18

Não sendo prestados esclarecimentos pelo prestador, não há elementos
mínimos para identificar qual o objeto efetivo das doações estimáveis para as quais não
haviam sido emitidos recibos nem se as peças publicitárias desenvolvidas eram de
propaganda conjunta ou não - sendo certo que somente o pagamento conjunto foi
comprovado.

Quanto à matéria, encontra-se disciplinado na Resolução TSE nº
23.607/2019:

Art. 7º Deverá ser emitido recibo eleitoral de toda e qualquer arrecadação de
recursos:
I - estimáveis em dinheiro para a campanha eleitoral, inclusive próprios; e
II - por meio da internet (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 4º, III, "b").
(...)
§ 6º É facultativa a emissão do recibo eleitoral previsto no caput nas
seguintes hipóteses:
I - cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$4.000,00 (quatro mil reais)
por cedente;
II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos e partidos
políticos decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de
propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas
da(o) responsável pelo pagamento da despesa; e
III - cessão de automóvel de propriedade da candidata ou do candidato, de
cônjuge e de seus parentes até o terceiro grau para seu uso pessoal durante
a campanha.
§ 7º Para os fins do disposto no inciso II do § 6º desta Resolução, considera-
se uso comum:
I - de sede: o compartilhamento de idêntico espaço físico para atividades de
campanha eleitoral, compreendidas a doação estimável referente à locação e
manutenção do espaço físico, excetuada a doação estimável referente às
despesas com pessoal, regulamentada no art. 41 desta norma;
II - de materiais de propaganda eleitoral: a produção conjunta de materiais
publicitários impressos, observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº
9.504/1997.
(...)
Art. 60. (...)
(...)
Num. 43895272 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2024 21:00:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062521001441900000042850386
Número do documento: 24062521001441900000042850386
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2024 09:43:18

§ 4º Ficam dispensadas de comprovação na prestação de contas:
I - a cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$4.000,00 (quatro mil
reais) por pessoa cedente;
II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos ou
partidos decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de
propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas
da(o) responsável pelo pagamento da despesa.
III - a cessão de automóvel de propriedade da candidata ou do candidato, de
cônjuge e de suas (seus) parentes até o terceiro grau para seu uso pessoal
durante a campanha.
§ 5º A dispensa de comprovação prevista no § 4º não afasta a
obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas os valores das
operações constantes dos incisos I a III do referido parágrafo.
[não destacado no original]

Dessas normas extrai-se que a obrigatoriedade de emissão de recibo eleitoral
é mitigada quando envolve a doação entre candidatos ou candidatos e partidos políticos;
porém, somente nas restritas hipóteses de uso comum de sede ou materiais de
propaganda eleitoral.

Ademais, a faculdade de emissão dos recibos nos casos mencionados não
dispensa a obrigatoriedade do registro da operação nas prestações de contas dos
doadores e dos beneficiários.

No Demonstrativo de Receitas Estimáveis (id. 43495755), constam as
seguintes informações quanto a essas doações:

Num. 43895272 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2024 21:00:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062521001441900000042850386
Número do documento: 24062521001441900000042850386
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2024 09:43:18

Importante salientar, outrossim, que o artigo 20, inciso II, da mesma
resolução, dispensa do registro como transferência de recursos estimáveis os gastos
partidários com honorários de serviços advocatícios e de contabilidade.

Com isso, seriam dispensáveis os registros relacionados aos serviços de
contabilidade e jurídicos, sendo portanto desarrazoado exigir-se emissão de recibo
nessas hipóteses, de sorte que não subsiste qualquer irregularidade quanto às doações
estimáveis correspondentes.

Por outro lado, à míngua de elementos que demonstrem que o gasto
partidário com publicidade, doado à candidata, se tratou de uso comum de material de
propaganda, é de rigor a caracterização da irregularidade diante da ausência de emissão
oportuna do recibo eleitoral em relação ao gasto no importe de R$ 2.950,82 ("edição de
materiais gráficos fotografias gestão e distribuição de mídia digital de comunicação e
mark").

Conquanto o valor da irregularidade apurada não possa ser considerado
diminuto em termos absolutos (R$ 2.950,82), percentualmente representa apenas 1,21%
do total de receitas da campanha, o que possibilita a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade a fim de superá-la, sendo suficiente a aposição de
ressalva, no particular, sem olvidar de sua apreciação no contexto geral das contas.

Note-se que a questão é simples, mas ainda gera muita dúvida por parte dos
prestadores de contas: em alguns casos não é obrigatória a emissão de recibos e a
comprovação da doação estimável (aqui entendida como a apresentação de
documentação fiscal idônea), mas o registro da doação é sempre obrigatório, tanto pelo
doador como pelo donatário.

Todavia, a se considerar que, em que pese a plena configuração da omissão
de receita, que não foi sanada pela parte mesmo quando especificamente instada
mediante a abertura de diligência, a gravidade da irregularidade acabou sendo mitigada
pela prestação de informações pelo doador nas suas contas, viabilizando a fiscalização
por esta Justiça Especializada.

Num. 43895272 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2024 21:00:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062521001441900000042850386
Número do documento: 24062521001441900000042850386
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2024 09:43:18

Ainda, a atual e iterativa jurisprudência deste Regional vem afastando a
desaprovação de contas pelo atraso no envio e/ou pela não apresentação de relatório
financeiros de campanha quando o doador é o partido político, como já indicado no tópico
"a" desta fundamentação, por entender que não há prejuízo à transparência das contas e
à fiscalização concomitante pelos eleitores, uma vez que o financiamento partidário às
candidaturas é algo esperado; se assim o é no que tange a verbas de natureza financeira,
com muito mais razão pode-se aplicar a mesma ratio às receitas estimáveis em dinheiro.

Por esse motivo, no ponto resta somente o desatendimento da norma, o que
caracteriza falha de natureza formal, passível de superação mediante a aposição de
ressalvas.

f) Item 14 (omissão de gastos na prestação de contas parcial)

Consta do parecer conclusivo:

Num. 43895272 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2024 21:00:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062521001441900000042850386
Número do documento: 24062521001441900000042850386
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2024 09:43:18

Num. 43895272 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2024 21:00:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062521001441900000042850386
Número do documento: 24062521001441900000042850386
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2024 09:43:18

Quanto à matéria, dispõe a Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
(...)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano
eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou
estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de
setembro do mesmo ano.
(...)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a
ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.
[não destacado no original]

Tais comandos normativos buscam dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a
fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.

A fim de manter a segurança jurídica, até o pleito de 2018, o Tribunal
Superior Eleitoral reproduziu o entendimento de que a entrega da prestação de contas
parcial de modo a não corresponder à real movimentação financeira do candidato até
aquele momento poderia ser relevada, caso os valores fossem devidamente declarados
na prestação de contas final.

Todavia, desde 2018 a mesma Corte Superior tem expressado preocupação
com esse entendimento, mormente diante do prejuízo à transparência que acarreta ao
eleitor, principal destinatário dessas informações, e sinalizou pela alteração prospectiva
de sua jurisprudência no sentido de que "o descumprimento dos comandos normativos
quanto às informações sobre as receitas e despesas durante a campanha (relatórios
financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que tais
dados foram contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas as
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena
de tornar inócuas tais exigências legais" (TSE, AgR no AI nº 060155246/SC, rel. Min.
Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020, não destacado no original).

Essa guinada fica mais evidente a partir de julgados posteriores, ainda com
relação ao pleito de 2018, nos quais o Tribunal Superior estabeleceu que "com relação às
eleições antes de 2020, o atraso na apresentação dos relatórios financeiros ou a omissão
Num. 43895272 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2024 21:00:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062521001441900000042850386
Número do documento: 24062521001441900000042850386
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2024 09:43:18

de despesas na prestação de contas parcial não ensejam a desaprovação das contas,
tendo em vista que as informações podem ser declaradas na prestação de contas final"
(TSE, PC nº 060121441/DF, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 28/10/2022, não
destacado no original).

Recentemente, em decisão monocrática proferida no REspEl nº 060071541,
que trata justamente da prestação de contas de candidato nas eleições 2020, ficou
consignado que:

(...)
Assim, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o atraso, por si só, na
entrega dos relatórios financeiros, não conduziria necessariamente à
desaprovação das contas.
Todavia, o entendimento deste Tribunal acerca da omissão de valores na
prestação de contas parcial, é de que, apenas para as prestações de contas
relativas às eleições anteriores a 2020, tal irregularidade não deve ser
considerada como apta a prejudicar a transparência e a confiabilidade das
contas.
(...)
Assim, na espécie, tendo em vista se tratar de prestação de contas relativas
ao pleito de 2020, na linha da jurisprudência desta Corte, a irregularidade
atinente à omissão de informações em prestações de contas parciais deve
ser considerada grave e suficiente para ensejar, por si só, a desaprovação
das contas.
Desse modo, entendo que a irregularidade deve ser mantida.
(...) [TSE, REspEl nº 060071541/GO, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, dec.
monocr., DJE 15/06/2022, não destacado no original]

Diante da clara orientação daquela Corte Superior, a partir dos julgamentos
das prestações de contas do pleito de 2020, esta Corte Regional tem entendido que "a
apresentação intempestiva dos relatórios financeiros de campanha, a entrega das contas
parciais com inconsistências, a emissão de recibos eleitorais após a prestação de contas
final e as divergências nos valores das doações estimadas feitas pelo partido político e os
declarados pelos beneficiários, podem ocasionar prejuízos à correta fiscalização e
confiabilidade da prestação, bem como constituir óbice ao acompanhamento da
movimentação financeira pelos eleitores" (TRE-PR, REl nº 060039896, rel. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes do Amaral, DJE 19/09/2022, não destacado no original).

No mesmo sentido:

(...)
1. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada
caso específico pelo órgão julgador.
2. O descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado,
não se aceitando o simples argumento de que tais dados foram afinal
contemplados na prestação de contas final, devendo ser ponderadas
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das
Num. 43895272 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2024 21:00:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062521001441900000042850386
Número do documento: 24062521001441900000042850386
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2024 09:43:18

contas. Inteligência do artigo 47, § 6º, da Resolução TSE 23.607/2019.
3. No particular, a não apresentação da prestação de contas parcial é
irregularidade grave porque houve o recebimento de doação estimável
anteriormente à data limite para sua apresentação. Não sendo cabível a
justificativa apresentada pela candidata, e tendo em mira que a quantia em
questão corresponde 100% da movimentação financeira da campanha, trata-
se de vício grave que conduz a respectiva desaprovação.
(...)
7. Contas desaprovadas.
[TRE-PR, PCE nº 060406822, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
17/08/2023]

(...)
2. A ausência de registro na prestação de contas parcial, de doações e
gastos eleitorais realizados anteriormente à data inicial para entrega da
parcial, e não informados à época, nos termos do art. 47 da Resolução-TSE
nº 23.607/2019, consiste de falha grave que compromete a transparência,
controle e fiscalização das contas, quando atinge-se percentual de
irregularidade de 88,48% em relação ao total de recursos movimentados
durante a campanha.
3. Contas desaprovadas.
[TRE-PR, PCE nº 060229709, rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE
16/08/2023]

Portanto, concatenando-se os atuais entendimentos acerca da matéria,
configurada a irregularidade em razão da omissão de receitas e despesas na prestação
de contas parcial, seu impacto deve ser analisado casuisticamente, podendo conduzir à
desaprovação das contas quando verificada a gravidade em razão da extensão da falha,
pelo valor absoluto envolvido ou pelo impacto percentual nas contas. Nesse sentido, não
basta para suprir a irregularidade o lançamento dos dados na prestação de contas final,
mormente porque apresentados apenas após o pleito.

No caso concreto, tem-se que a prestadora omitiu no relatório parcial as
informações relativas a despesas que, somadas, alcançam a cifra de R$ 119.600,00 e
que correspondem a 54,30% dos gastos totais contratados.

Importante salientar que as informações aportaram na prestação de contas
somente quando de sua apresentação definitiva, em momento posterior ao pleito,
impossibilitando aos eleitores tomarem conhecimento de parte das despesas de sua
campanha, o que viola o dever de transparência.

Justamente por isso é que não se pode considerar que a falha tenha sido
"corrigida", como pretende a parte, porque a entrega da parcial com informações
incorretas e/ou incompletas, não condizentes com a realidade da campanha, é vício que
não pode ser sanado após as eleições, em especial pela via das contas finais, e não
houve retificação das contas parciais pela prestadora.

Ainda, é irrelevante que os pagamentos tenham sido efetuados em momento
posterior à data-limite para envio da prestação de contas parcial, como aventa a
Num. 43895272 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2024 21:00:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062521001441900000042850386
Número do documento: 24062521001441900000042850386
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2024 09:43:18

prestadora; como expressamente previsto no § 12 do artigo 36 da Resolução TSE nº
23.607/2019, "Os gastos eleitorais efetivam-se na data da sua contratação,
independentemente da realização do seu pagamento, e devem ser registrados na
prestação de contas no ato da sua contratação".

Nesse cenário e com esteio nos precedentes anteriormente mencionados, a
omissão de despesas na prestação de contas parcial configura irregularidade, impondo
dificuldades à fiscalização das contas, e, quando atinge percentual significativo, possui
aptidão para conduzir, por si só, à desaprovação.

Irregularidades - análise global

De tudo quanto exposto, tem-se como plenamente configuradas falhas que,
em conjunto, recomendam a desaprovação das contas e a determinação de recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional, na forma da tabela seguinte:

Computadas as irregularidades descritas nos itens "b", "c" e "d", que
envolvem falhas graves e que acarretam devolução e/ou recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, já se alcança o montante de R$ 24.264,53 só em valores a recolher,
que correspondem a 10,99% das despesas contratadas; nos mesmos tópicos, as
irregularidades identificadas correspondem, no total, a R$ 74.748,21, que correspondem a
33,84% das despesas contratadas, com a extrapolação das balizas fixadas pelo TSE para
a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, acarretando a
desaprovação.

No sentido:

Tópico
Natureza
Valor (R$) Impacto
Consequência individual
a
atraso na remessa de
relatório financeiro
50.000,00
22,62%
das
receitas
ressalva, por peculiaridades
do caso concreto
b
gastos com
combustíveis sem
registro de veículos a
serviço da campanha
1.467,37
0,66%
dos
gastos
irregularidade grave e
recolhimento de R$ 1.467,37
ao Tesouro Nacional
c
não comprovação de
gastos com
impulsionamento e
não recolhimento do
saldo não utilizado
19.780,84
8,95%
dos
gastos
irregularidade grave e
recolhimento de R$ 19.780,84
ao Tesouro Nacional
d
divergências nos
contratos de pessoal
pagos com FEFC
53.500,00
24,22%
dos
gastos
desaprovação e recolhimento
de R$ 7.685,16 ao Tesouro
Nacional
e
recebimento de
receitas estimáveis
sem emissão de
recibo eleitoral
2.950,82
1,21%
das
receitas
ressalva, por peculiaridades
do caso concreto
f
omissão de gastos na
prestação de contas
parcial
119.600,00
54,30%
dos
gastos
desaprovação
Num. 43895272 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2024 21:00:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062521001441900000042850386
Número do documento: 24062521001441900000042850386
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2024 09:43:18

(...)
4. O entendimento perfilhado está em harmonia com a jurisprudência desse
Tribunal Superior no sentido de que "a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade condiciona-se em regra ao
preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez
do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em relação
ao total da campanha; c) ausência de má-fé do prestador" (AgR-REspEl nº
121-40/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 26.4.2021), o que ensejou
a aplicação da Súmula nº 30/TSE, também admissível aos recursos
interpostos por afronta à lei (AgR-REspe nº 448-31/PI, Rel. Min. Tarcisio
Vieira de Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018).
(...) [TSE, AgRg no AREspEl nº 060026241/SE, rel. Min. Carlos Horbach, DJE
04/08/2022, não destacado no original]

(...)
6. Este Tribunal Superior adota "como balizas, para as prestações de contas
de candidatos, o valor máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais
e dez centavos) como espécie de 'tarifação do princípio da insignificância'
como valor máximo absoluto entendido como diminuto e, ainda que superado
o valor de 1.000 UFIRs, é possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aquilatar se o valor total das
irregularidades não supera 10% do total da arrecadação ou da despesa,
permitindo-se, então, a aprovação das contas com ressalvas" (AgR-REspEL
0606989-14, rel. Min. Edson Fachin, DJE de 13.8.2020).
(...) [TSE, AgRg no REspEl nº060074538/AL, rel. Min. Sergio Silveira Banhos,
DJE 25/02/2022, não destacado no original]

Ainda a considerar as outras falhas apuradas, em especial a descrita no
tópico "f", com impacto percentual suficiente a dar sustentação, por si só, à desaprovação,
e tem-se um cenário no qual a desaprovação das contas é medida de rigor.

CONCLUSÃO

Em decorrência, considerando a extensão das falhas, VOTO no sentido de
DESAPROVAR as contas de Jilcy Mara Joly Rink relativas às eleições 2022.

Ainda, DETERMINO que proceda ao recolhimento de R$ 28.933,37 ao
Tesouro Nacional, devidamente corrigidos, em até cinco dias da data do trânsito em
julgado, independentemente de nova intimação, na forma dos artigos 50, § 5º, e 79, §§ 1º
e 2º, da resolução TSE nº 23.607/2019.

Para evitar discussões futuras, fixam-se como datas de referência para fins
de incidência da atualização monetária, na forma dos artigos 50, § 5º, e 79, § 2º, todos da
Resolução TSE nº 23.607/2019, e 39, incisos I e IV, da Resolução TSE nº 23.709/2023:

i) no tópico "b", a data de pagamento de cada uma das despesas com
combustíveis, individualmente tomadas;

Num. 43895272 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2024 21:00:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062521001441900000042850386
Número do documento: 24062521001441900000042850386
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2024 09:43:18

ii) no tópico "c", a data limite para devolução de saldo do FEFC nas eleições
2022, qual seja, 01/11/2022;

iii) no tópico "d", a data de cada pagamento efetuado às pessoas contratadas
sem indicação "dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das
atividades executadas e da justificativa do preço contratado", individualmente tomados.

JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602917-21.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. JOSE RODRIGO SADE - INTERESSADO: ELEICAO 2022 JILCY
MARA JOLY RINK DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do(a) INTERESSADO: VICTOR
CIRYLLO ROZATTI - PR108679, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, ALINE
RIBEIRO PEREIRA - PR93129, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - REQUERENTE: JILCY
MARA JOLY RINK - Advogados do(a) REQUERENTE: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679,
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129,
LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça, e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 24.06.2024

Num. 43895272 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2024 21:00:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062521001441900000042850386
Número do documento: 24062521001441900000042850386
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2024 09:43:18